Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil — Previ contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 81067003, p. 1-2 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença em referência (processo n. 0117679-47.2003.8.07.0001), movido pelos agravados Odemir Azevedo Pessoa; Maria Lucíola Aloisio Alves; Maria de Lourdes Sandes Goncalves; Gustavo Britto de Castro Figueira em desfavor do ora agravante, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, reconhecendo excesso de execução de R$404.290,10 (quatrocentos e quatro mil duzentos e noventa reais e dez centavos), e determinou a liberação, a favor do recorrente, de R$210.750,97 (duzentos e dez mil setecentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), fazendo-o, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Exclua-se a manifestação da Contadoria acostada sob ID 80517004, eis que se refere à outros autos. Oficie-se ao Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que cancele a penhora, nos moldes determinados sob ID 73957005. O feito pende de quantificação do excesso de execução reconhecido sob ID 48270283, bem como da liberação do depósito de ID 32606702 - Pág. 81 (R$210.750,97). Dê-se vista ao executado acerca dos esclarecimentos prestados pela Contadoria sob ID 80520546 - Pág. 1. Revogo a ordem de retificação de cálculo proferida sob ID 72825611, pois como bem ressaltou a Contadoria sob ID 80520546 - Pág. 2, os honorários advocatícios da fase executiva não tem a mesma base da multa, já que tal verba advocatícia foi fixada em R$ 25.000,00, nos moldes da decisão de ID 32606671 - Pág. 25, ratificada sob ID 32606687 - Pág. 21. Assim, entendo que os cálculos de ID 59167051 encontram-se corretos e, por oportuno, ressalto às partes que devem se abster de arguir incorreções na metodologia de aplicação de juros e correção monetária, adotada nos cálculos realizados pela Contadoria, eis que tal matéria já foi apreciada por esse juízo, inclusive em sede recursal. Não obstante, HOMOLOGO os cálculos de ID 59167051 e reconheço o excesso de execução em R$404.290,10. Fixo honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o excesso ora reconhecido (R$ 404.290,10) em favor do patrono da parte executada. E informo que tal verba deve ser perseguida pelo advogado credor em autos próprios. Para fins de liberação do depósito de ID 32606702 - Pág. 81 (R$210.750,97), por meio de transferência eletrônica, intime-se a parte executada para informar a conta bancária de sua titularidade no prazo de (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para extinção e liberação de valores. (grifos no original) Inconformado com a decisão acima, o executado interpôs o presente agravo de instrumento (Id 23214514). Em razões recursais (Id 23214514, p. 3-18), o agravante aduz que a decisão agravada se equivocou ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Diz que esta não observou o comando constante do título executivo judicial, matéria passível de impugnação na via do agravo de instrumento ante a ausência de preclusão. Sustenta que, nos cálculos apresentados em 23/9/2019, o valor histórico devido para uma das partes era de R$34.492,59, contudo, a contadoria o alterou, sem qualquer determinação para tanto, para R$35.492,59, majorando indevidamente o valor devido em 07/3/2016. Afirma não ter a Contadoria Judicial, igualmente, observado a forma correta de fixação dos juros de mora, pois aplicou o percentual fixo de 106% (cento e seis por cento) quando deveria ter realizado o cálculo pro rata die, o que resultaria no percentual de 104,09% (cento e quatro vírgula nove por cento). Tece considerações sobre sua natureza de entidade fechada de previdência complementar, de maneira que os cálculos elaborados de forma errônea podem impactar no seu equilíbrio financeiro e atuarial, majorando os valores a serem recebidos pelos agravados, o que viola o art. 917, § 2o do CPC e o art. 884 do CC. Por fim, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença e os efeitos dele decorrentes. No mérito, pede seja o recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja corrigida a diferença histórica devida aos participantes, bem como para ajustar a metodologia de apuração dos juros de mora para pro rata die. Preparo recolhido aos Ids 23214515 e 23214517. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, passo à análise de admissão do presente agravo de instrumento. Na hipótese, em apertada síntese, resume-se a insurgência do agravante a dois pontos: (i) à suposta incorreção do valor histórico devido, que no seu entender seria de R$34.492,59 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), e não de R$35.492,59 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos); bem como (ii) ao suposto erro na fixação dos juros de mora, pois, de acordo com seu entendimento, não deveria se dar no percentual fixo de 106% (cento e seis por cento), mas pro rata die, no percentual de 104,09% (cento e quatro vírgula nove por cento). Pois bem. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Explico. Da detida análise dos autos de referência (n. 0117679-47.2003.8.07.0001), verifico que as questões impugnadas no presente recurso (incorreção do cálculo realizado pela contadoria judicial quanto ao valor devido e juros de mora) são matérias preclusas, seja por terem sido objeto de análise, tanto pelo juízo de origem quanto em grau recursal, seja pela ausência de impugnação a tempo e modo adequados. Anteriormente à interposição do presente agravo, a controvérsia relativa à forma de fixação dos juros de mora já tinha sido debatida no agravo de instrumento n. 0726241-37.2019.8.07.0000 interposto pelos agravados. Referido agravo fora distribuído à relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, conforme Id 51995542, p. 1-10 da origem. Nele, o e. relator destacou ser correta a metodologia de cálculo utilizada pela contadoria para a correção monetária e cômputo dos juros de mora. A esse respeito, o e. relator reproduziu manifestação da contadoria em que explica a forma de fixação dos juros moratórios, afirmando que todos os valores são atualizados com correção monetária e juros de 1,00% a.m, até a data dos respectivos depósitos. A Contadoria utiliza por padrão a referência dos juros sempre em função do mês cheio, salvo determinação judicial em sentido contrário. (Id 51995542, p. 7). O excerto utilizado no agravo de instrumento consta da manifestação de Id 45413623, p. 1, do processo de origem, e refuta a argumentação desenvolvida pelo agravante no presente agravo. Naquele recurso, após analisar os critérios de cálculo e computo dos juros utilizados pela Contadoria Judicial, o e. relator exarou a seguinte decisão na apreciação do pedido liminar, em que afirmou a correição do cálculo efetivado: D E C I S Ã O (...) Historiado o itinerário procedimental do cumprimento de sentença, afere-se que a decisão guerreada, quanto ao tópico em que assentara a higidez dos cálculos confeccionados pelo contador judicial, afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo. Deve ser registrado que o provimento guerreado não se manifestara sobre o valor do crédito executado já consolidado ou sobre os parâmetros que deveriam ser usados, diante da ausência de impugnação por parte do executado, no momento adequado, de R$ 1.644.878,87 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Com efeito, a contadoria judicial apenas aplicara a metodologia definida e assinalara que o importe auferido pelos agravantes fora superior ao montante que efetivamente os assiste devendo ser assinalado que a decisão guerreada não determinara a devolução da quantia levantada a maior pelos credores. Em contrapartida, da planilha elaborada pelo órgão auxiliar do juízo ressoa impassível a ilação de que a quantia sobejante de R$ 210.750,97 (duzentos e dez mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), postulada pelos agravantes, afigura-se indevida, porquanto evidenciada a satisfação integral do crédito executado, inclusive a maior, sobejando, em verdade, indébito proveniente dos equívocos que permearam a apuração levada a efeito. Desse modo, desprovida de sustentação a argumentação aduzida pelos agravantes no sentido de que não poderia a contadoria judicial elaborar cálculos referentes à integralidade do crédito executado, tendo em vista que, para se aferir se sobeja crédito no importe R$ 210.750,97 (duzentos e dez mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), imprescindível que as contas observem o determinado pelo título executivo, considerem os depósitos efetuados pela agravada e os levantamentos realizados pelos agravantes, durante o cumprimento de sentença. Há que ser assinalado, outrossim, que a metodologia utilizada pelo órgão de assistência contábil do juízo no cômputo de atualização monetária e juros moratórios afigura-se escorreita. Conforme se infere das manifestações formuladas pelo contador judicial, primeiramente fora promovida a atualização do débito até a data do depósito judicial, posteriormente fora decotado do montante atualizado, a quantia de R$ 2.401,61, e. em seguida, procedera-se a atualização do débito remanescente até a data do segundo pagamento e assim sucessivamente. Essa fórmula afigura-se correta. Com efeito, os critérios defendidos pelos agravantes de computar ao montante correspondente aos juros moratórios novos encargos moratórios, encerra capitalização de juros moratórios, o que não afigura-se possível. Ora, os acessórios devem incidir somente uma vez e sobre o montante da obrigação, devidamente atualizado. Ou seja, o pertinente aos juros moratórios vencidos não pode, obviamente, ser agregado de acessórios moratórios, porquanto ensejaria a inserção de juros sobre juros, implicando indevida majoração da dívida executada com a capitalização de encargos moratórios, o que não é legitimado sequer no ambiente de contrato bancário, pois a capitalização tolerada, nesses casos, é adstrita aos juros remuneratórios. Diante dos esclarecimentos prestados pelo contador judicial, não sobeja possível desconsiderar o apurado, pois guardam conformidade às diretrizes legais, pois apurara a obrigação principal segundo o definido, manejando os indexadores estabelecidos – IPC e INPC -, e, aferido o montante, a ele agregara os acessórios moratórios e as sanções processuais incidentes. Fica patente, assim, que os agravantes almejam desqualificar os cálculos do órgão auxiliar do juízo, contudo, a inconformidade que manifestaram está desprovida de lastro material. À luz dos elementos coligidos, o apurado pela contadoria judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de eqüidistante da divergência estabelecida pelos agravantes, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que não utilizara-se da metodologia questionada, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Como corolário, deve ser ratificado o que fora confeccionado pelo contador judicial por não ter sido infirmado através de elementos substanciosos e ante a circunstância de que, em sede de cumprimento de sentença, inviável se reprisar o que já está assentado no título executivo. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia executada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo contador judicial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. (grifos nossos e no original) Após a decisão acima, que denegou efeito suspensivo ao mencionado agravo de instrumento n. 0726241-37.2019.8.07.0000, o processo de origem foi novamente enviado à Contadoria Judicial, unicamente para se cumprir o último parágrafo da decisão de Id 48270283 que assim dispôs: Após, preclusa a oportunidade recursal e cumprida a determinação de liberação da penhora do imóvel, remetam-se os autos à Contadoria para retificar a planilha de ID 45413623, eis que os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença (R$25.000,00), atecnicamente chamados de "honorários monetários", não devem ser incluídos na base de cálculo da multa do art. 523, §1o do CPC, bem como para a Contadoria identificar expressamente o valor a ser liberado em favor de cada exequente (observando-se a proporcionalidade entre seus créditos), em favor dos patronos da parte exequente a título de honorários advocatícios (sucumbenciais e do cumprimento de sentença), bem como em favor do executado. Retornando os autos da Contadoria Judicial, explicou este órgão ao Id 59167051 do processo de referência que alterou o valor histórico de R$34.492,59 para R$35.492,59 para corrigir erro de digitação, adequando o valor histórico apresentado em 24/7/2019 (Id 40516571, p. 1 do processo de referência). Assim, esse patamar histórico da dívida obviamente era de conhecimento do agravante, pois colacionado aos autos há praticamente um ano e meio, de maneira que também resta preclusa sua discussão. Em paralelo, ressalto ter sido o agravo de instrumento n. 0726241-37.2019.8.07.0000 julgado pelo colegiado da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, onde se reconheceu, em definitivo, a correição da metodologia de cálculo utilizada pela Contadoria Judicial no processo em testilha, bem como que restou fulminado pela preclusão o debate de questões já resolvidas no processo. Ressaltou o colegiado que o apurado pela Contadoria Judicial deve prevalecer e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido pelo órgão auxiliar simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos. Confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS PESSOAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. APURAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. ADEQUAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTAMENTO. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. PRELIMINAR. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. PARTE AGRAVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR TER AGITADO A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aferida a inconsistência das informações lançadas pelo sistema eletrônico no tocante ao momento em que a parte fora cientificada do ato processual, a apuração da intimação deve ser realizada a partir do exame da publicação realizada no Diário de Justiça Eletrônico, sobressaindo que, aperfeiçoada a disponibilização do provimento judicial, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte à disponibilização, iniciando-se a fluição do prazo recursal - contado em dias úteis segundo a nova regulação processual - no primeiro dia útil posterior à publicação, determinando que, aviado o recurso, observado esses parâmetros e a fórmula de contagem do prazo, antes do implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o e art. 219 do NCPC). 2. Como inerente ao devido processo legal, que é orientado pelo contraditório, a cada conta elaborada no trânsito do executivo as partes devem ser ouvidas, assistindo-as, portanto, o direito de impugná-las, sendo que o que é inviável procedimentalmente, sendo vedado pela preclusão, é tão somente o reprisamento de alegações que deveriam ser formuladas no ambiente da impugnação ao cumprimento de sentença ou de questões já resolvidas, inclusive quanto aos parâmetros que devem ser observados na mensuração da obrigação exequenda durante todo o decurso do executivo. 3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo segundo os parâmetros já firmados no trânsito do executivo, o apurado pela Contadoria Judicial deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos. 5. Os encargos acessórios agregáveis ao crédito exequendo devem incidir somente uma vez e sobre o montante da obrigação, devidamente atualizado, de sorte que o pertinente aos juros moratórios vencidos não pode, obviamente, ser agregado de acessórios moratórios, porquanto ensejaria a inserção de juros sobre juros, implicando indevida majoração da dívida executada com a capitalização de encargos moratórios, o que não é legitimado sequer no ambiente de contrato bancário, pois a capitalização tolerada, nesses casos, é adstrita aos juros remuneratórios. 6. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa fé, o que não se descortina diante de situação em que a parte, defronte inconsistência do sistema processual eletrônico, cinge-se a agitar preliminar de intempestividade do recurso lastreada justamente no atestado, pois encerra a arguição simples e legítimo manejo dos instrumentos de defesa à sua disposição. 7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1259956, 07262413720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, mostra-se evidente a pretensão do agravante em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e nesta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de meros erros materiais passíveis de cognição em razão da aplicação da regra de excepcionalidade prevista no art. 494, I[3], do CPC. Com efeito, faz-se mister dizer que a decisão agravada, expressamente, advertiu o agravante quanto à impossibilidade de se rediscutir tais matérias, nos seguintes termos (Id 81067003, p.1): Assim, entendo que os cálculos de ID 59167051 encontram-se corretos e, por oportuno, ressalto às partes que devem se abster de arguir incorreções na metodologia de aplicação de juros e correção monetária, adotada nos cálculos realizados pela Contadoria, eis que tal matéria já foi apreciada por esse juízo, inclusive em sede recursal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto almeja o agravante alterar questões já decididas pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[4]. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Advirto o recorrente que a interposição de recurso manifestamente infundado e protelatório, para rediscutir questões apreciadas em outros recursos e sobre as quais há preclusão, como o desiderato de adiar indefinidamente a satisfação do crédito excutido, definitivamente constituído em processo judicial transitado em julgado, caracteriza litigância de má-fé e o sujeita à cominação de multa pela prática dessa odiosa conduta. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto almeja a rediscussão de matérias já apreciadas e decididas na instância de origem e revistas nesta instância recursal em distinto agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;